Tribunal: TJES
Processo: 5047773-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047773-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIDINEIA BARROZO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA PROCESSUAL QUE NÃO VALIDA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLANILHA DA EXEQUENTE COM ERRO MATERIAL. INDISPONIBILIDADE DO ERÁRIO. DEVER DE PRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que, diante da ausência de impugnação tempestiva por parte do ente público, homologou os cálculos de liquidação apresentados pela exequente, SIDINEIA BARROZO DA SILVA, fixando o montante da execução em R$ 16.622,50 (dezesseis mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e, por conseguinte, julgou extinta a presente execução.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de relativização da preclusão temporal em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Argumenta que a planilha homologada padece de manifesto excesso, razão pela qual, requer a cassação da sentença extintiva com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a devida conferência técnica.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado de origem. Sustenta que a inércia da Fazenda Pública em apresentar impugnação no prazo do art. 535 do CPC operou o instituto da preclusão temporal, obstando a rediscussão dos valores e a desconstituição da extinção do feito.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No caso vertente, insurge-se o Estado do Espírito Santo contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, sustentando a necessidade de prévia conferência técnica pela Contadoria Judicial para salvaguardar o erário de manifesto excesso de execução.

Ocorre que, muito embora a Fazenda Pública tenha permanecido silente durante o prazo da impugnação, ensejando formalmente a preclusão para apresentar sua defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a fidelidade dos cálculos ao comando da sentença constitui matéria de ordem pública, ligada à imutabilidade da coisa julgada, a qual não se submete aos efeitos da preclusão e pode ser conhecida inclusive de ofício. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRINDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. No caso, a matéria impugnada centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a serem restituídos à apelada (recorrida).

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício pelo magistrado, independentemente de solicitação ou recurso da parte, e a modificação dos seus termos não caracteriza reformatio in pejus. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.821.566/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

2 . Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.063.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Conquanto se reconheça a higidez do entendimento invocado pela recorrida de que o excesso de execução deve ser arguido em momento oportuno, a hipótese vertente reclama distinção. Não se discute aqui um mero debate aritmético sobre critérios de cálculo, mas sim a existência de erro material crasso que importa em frontal desobediência às balizas fixadas no título executivo.

Ao examinar detidamente a planilha que instrui a execução, constata-se que a conta apresentada pela exequente divorciou-se por completo das balizas fixadas na sentença de origem. Com efeito, o título judicial determinou de forma expressa a incidência do IPCA-E e dos juros da poupança apenas até 08/12/2021, instituindo a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Entrementes, a exequente estendeu a aplicação do IPCA-E até o final do ano de 2023 em todas as parcelas apuradas, acumulando indexadores em período vedado. Ademais, extrai-se que o sistema de cálculos foi parametrizado para prever a incidência da multa disposta no art. 523 do CPC, penalidade esta sabidamente inaplicável ao rito de execução contra a Fazenda Pública, que se submete ao regime constitucional dos precatórios e RPVs.

Nesse panorama, a remessa dos autos ao contador judicial, conquanto figure como mera faculdade do magistrado nas relações entre particulares, transmuda-se em um verdadeiro dever de prudência quando o polo devedor é ocupado pela Fazenda Pública. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos recursos do erário obstam que o Judiciário referende uma conta matematicamente inflada e desalinhada com a coisa julgada, sob o simples pretexto de punir a desídia processual do Ente Público.

Dessa forma, demonstrada a existência de distorções técnicas na planilha homologada, a desconstituição do
decisum
originário é medida de rigor para que a contadoria judicial promova a devida adequação aritmética do débito, garantindo o estrito cumprimento do título executivo e obstando o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença vergastada, com a consequente desconstituição da homologação dos cálculos, da ordem de expedição de RPV e da extinção da execução, determinando o regular prosseguimento do feito com a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja confeccionada nova planilha de cálculos com estrita observância às balizas fixadas na sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)